Tribunal: TJMT
Processo: 1008954-29.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Recurso Inominado: 1008954-29.2019.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: LUIZA CHARDULO ZANARDE
Recorrido: MUNICIPIO DE SINOP e MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 28/03/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REEMBOLSO. SAÚDE PÚBLICA. DIAGNÓSTICO DE PROLAPSO UTERINO E CISTOCELE. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE REPARAÇÃO CIRÚRGICA JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INÉRCIA. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. CARATÉR DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR. DIREITO AO RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrente LUIZA CHARDULO ZANARDE postula pela condenação dos Recorridos MUNICIPIO DE SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais e materiais face a demora injustificada para realizar procedimento cirúrgico de urgência.
2. A Recorrente buscou atendimento pelo Sistema Único de Saúde (2017), sendo diagnostica com prolapso uterino e cistocele, assim, depois de esperar na fila por quase 02 (dois) anos para a realização da cirurgia, devido a urgência foi obrigada a procurar atendimento na rede de saúde particular (2019), pois com o passar de anos seu quadro clínico agravou tornando-se impossível aguardar por mais tempo pelo atendimento público.
3. Conforme narrativa e provas empregadas “após a solicitação do médico do SUS para realização de cirurgia, quando já havia ultrapassado mais de ano de espera, as dores foram aumentando, assim, em 12/06/2018 buscou novamente ajuda médica e com novos exames “Retossigmoidoscopia”, foi constatado que o útero da Recorrente tinha saído por completo pela vagina. Do citado exame quando já estava com o útero totalmente expelido para fora corpo e por não possuir condições financeiras permaneceu aguardando liberação da cirurgia pela rede pública por mais 09 meses, as buscas junto ao SUS tornarem-se quase que diárias, infelizmente sem sucesso.”.
4. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição.
5. Pois bem. Para que haja o reconhecimento do dever de ressarcir despesas médicas particulares, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que é necessária a comprovação da negativa de tratamento por parte do ente público, renitência do cumprimento de liminar judicial deferida, ou, ainda, a presença de fato excepcional que justifique a imediata intervenção médica.
6. Portanto, existem três possibilidades que ensejam o dever do Poder Público em ressarcir gastos particulares com saúde: a) negativa de tratamento pelo SUS comprovada, b) fato excepcional a implicar em tratamento imediato ou c) renitência no cumprimento da liminar deferida.
7. No caso em questão, apesar de não ter havido negativa de tratamento, é evidente, pois, que a inércia por largo período tem o mesmo resultado prático e, portanto, equivale à negativa, bem ainda houve fato excepcional que tornou a intervenção cirúrgica em caráter de urgência, face o agravamento do quadro de saúde, que já estava em grau máximo de avanço.
8. No caso dos autos, houve negligência por parte da Administração Pública, na medida em que, embora tivesse ciência dos riscos do retardamento da submissão da paciente ao tratamento definitivo necessário, amplamente reportados no respectivo prontuário, omitiu-se, durante os quase 02 (dois) anos, em providenciar vaga em procedimento cirúrgico em tempo e modos devidos.
9. No caso sub examine, todos os elementos da responsabilidade civil subjetiva do ente estatal encontram-se preenchidos, haja vista que, em decorrência de (nexo de causalidade) uma omissão estatal (conduta negativa) qualificada pela culpa negligente (elemento subjetivo), a parte sofreu danos de ordem patrimonial. Por tal razão, sobressai imperioso o dever de indenizar a parte pelos danos que sofrera.
10. Danos materiais cabalmente configurados.
11. Não há se falar em análise com relação ao dano extrapatrimonial, pois, o mesmo não fora arguido em sede recursal, ficando a análise adstrita as insurgências recursais.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008954-29.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZA CHARDULO ZANARDE - CPF: 056.861.719-39 (RECORRENTE), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023